Tribunal: TJES
Processo: 5001561-33.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001561-33.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. DEVIDOS. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 1002/STF. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Quanto ao tema relativo ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público que integra, o Supremo Tribunal Federal aplicou nova orientação com o julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1002 (RE nº 1140005), que impõe a observância obrigatória por parte deste e. Tribunal.

2. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

3. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº 5001561-33.2020.8.08.0047

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO : RUTE MARY DOS SANTOS GUIMARÃES

MAGISTRADO : LUCAS MODENESI VICENTE.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Como relatado, cuida-se de reapreciação da apelação cível da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por força do disposto no art. 1.030, II, do CPC.

Para melhor compreensão, o presente recurso de apelação limita-se a impugnar o capítulo da sentença que deixou de condenar o Estado do Espírito Santo na verba honorária sucumbencial em favor da Defensoria Pública Estadual, por aplicação da Súmula 421, do STJ.

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que assistiu o Requerente na ação de obrigação de fazer, sustenta, em síntese, que é devida a fixação de verba honorária de sucumbência em seu favor, uma vez julgado procedente o pedido do autor.

O apelo foi desprovido, conforme acórdão ID 3301369.

Em seguida, a Defensoria Pública Estadual interpôs recurso especial (ID 3691539).

Por ocasião do juízo de admissibilidade, o Exmo. Vice-Presidente, Des. Vice-Presidente, Des. Namyr Carlos de Souza Filho, determinou o retorno dos autos a esta Segunda Câmara Cível, para juízo de retratação com relação ao Tema 1002/STF (ID 7852282) julgado posteriormente pelo Supremo Tribunal Federal.

O processo retornou, então, à minha relatoria para exercício do juízo de retratação ou manutenção do pronunciamento deste Colegiado.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, merece acolhimento o objeto da divergência submetida a rejulgamento por este Colegiado.

De acordo com a Súmula n.º 421, do c. Superior Tribunal de Justiça,
[...] Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença [...].

Com base nesse entendimento, sagrando-se vencedora a parte assistida pela Defensoria Pública Estadual e vencido o ente público do qual faz parte, não seriam devidos os honorários advocatícios sucumbenciais, haja vista a ocorrência de confusão patrimonial.

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal
aplicou nova orientação

à matéria, a partir do julgamento do RE n.º 1.140.005/RJ, submetido à repercussão geral (Tema 1.002), firmando a compreensão de que
[...] É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição [...]
.

Vejamos:

Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram.

2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes.

3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição.

4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos.

5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.

6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”
.

(RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023) (destaquei)

A tese tem eficácia vinculante, cabendo a este e. Tribunal de Justiça analisar se a sentença recorrida está ou não em consonância à conclusão sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal (art. 927, inciso III, do CPC).

Como a situação trazida nestes autos alinha-se com a questão de direito submetida ao procedimento de uniformização, vislumbro necessária a aplicação do precedente para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença.

O montante recebido ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição,
vedado o seu rateio entre os membros da instituição
.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso da Defensoria Pública Estadual, para reformar em parte a sentença, e condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento

da verba honorária fixada em sentença, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em favor do FADEPES, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)